Tribunal: TJES
Processo: 5015892-88.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015892-88.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GERLEI NEVES OLIVEIRA

COATOR: 6ª Vara Criminal de Serra-ES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, denegou a ordem em Habeas Corpus impetrado para revogar prisão preventiva decretada por ameaça e perseguição em contexto de violência doméstica. O embargante alega omissão, obscuridade e contradição quanto: (i) à idoneidade da intimação das medidas protetivas; (ii) à análise da fotografia da arma de fogo; (iii) à caracterização do Boletim Unificado como elemento concreto; (iv) à ausência de exame sobre suposta viagem ao exterior e vida social normal da vítima; e (v) à insuficiência da fundamentação acerca da inviabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, nos termos dos arts. 619 e 620 do CPP, ou se os embargos buscam apenas o reexame do mérito já apreciado no Habeas Corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração têm caráter integrativo e somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão de matérias já decididas.

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a regular intimação do paciente, indicando data e referência documental existente nos autos conexos, afastando a alegação de omissão.

5. O julgado delimita os limites cognitivos do Habeas Corpus e esclarece que a alegada falsidade da fotografia da arma demanda dilação probatória, o que impede seu exame na via estreita, inexistindo omissão.

6. O voto condutor transcreve e analisa o conteúdo do Boletim Unificado, reconhecendo-o como fator concreto reforçador do
periculum libertatis
, o que afasta a alegação de ausência de fundamentação específica.

7. As afirmações relativas a suposta viagem da vítima ao exterior ou à manutenção de vida social normal configuram inovação recursal, não debatida no writ originário, e por isso não ensejam omissão a ser sanada.

8. O acórdão embargado examina adequadamente a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, apontando a necessidade da custódia para garantir a ordem pública e a integridade da vítima.

9. A decisão embargada identifica fatos concretos que evidenciam a gravidade da conduta, como histórico de agressividade, ameaças e uso de arma de fogo, inexistindo contradição quanto à fundamentação da prisão preventiva.

10. Os fundamentos apresentados demonstram que o embargante busca rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com os limites dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando ao reexame da causa.

2. A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade impede o acolhimento de aclaratórios fundados apenas na insatisfação da parte com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 619 e 620.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.662.857/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 13.08.2025, DJEN 19.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer dos Embargos para, no mérito, não acolher a pretensão aclaratória.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O
HABEAS CORPUS
CRIMINAL
Nº 5015892-88.2025.8.08.0000

EMBARGANTE:
GERLEI NEVES OLIVEIRA

EMBARGADO: MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GERLEI NEVES OLIVEIRA

contra o v. acórdão de ID 17259346, que, à unanimidade de votos, denegou a ordem no
Habeas Corpus
impetrado em favor do embargante.

Em suas razões de ID 17286990, o embargante sustenta, em síntese, que
(i)
o acórdão, embora cite a intimação, não analisou se esta foi pessoal ou se o meio utilizado seria idôneo para gerar responsabilidade penal;
(ii)
a defesa não buscou discutir autoria, mas a idoneidade da fotografia da arma, a qual alega pertencer a terceiro, vício que tornaria nula a motivação da preventiva;
(iii)
o acórdão repetiu a tese de "
progressividade
" sem identificar fato novo concreto, classificando o Boletim Unificado nº 58219255 (registrado pela irmã da vítima) como genérico e incapaz de demonstrar
periculum libertatis
;
(iv)
o Tribunal ignorou alegações de que a vítima teria viajado ao exterior e mantido vida social normal após os fatos, o que afastaria o risco atual;
(v)
não houve demonstração do porquê o art. 319 do CPP seria insuficiente diante das condições pessoais favoráveis do paciente.

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 17334546, opinou pela
rejeição
dos aclaratórios.

Pois bem. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o v. acórdão acostado ao ID 17259346, que, à unanimidade de votos, denegou a ordem de
Habeas Corpus
. Na oportunidade, restou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ALEGADA DUPLICIDADE PROCESSUAL E FALTA DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato que decretou a prisão preventiva nos autos do processo nº 5032416-16.2025.8.08.0048, em razão da suposta prática dos crimes de ameaça e perseguição, em contexto de violência doméstica e familiar contra sua ex-companheira. A defesa sustenta: (i) ausência dos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) duplicidade processual e contradição judicial, pois os mesmos fatos teriam fundamentado tanto medidas protetivas quanto a prisão; (iii) falsidade da imputação de posse de arma; (iv) ausência de intimação válida acerca das medidas protetivas; e (v) condições pessoais favoráveis. Requer a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais da prisão preventiva (art. 312 do CPP); (ii) avaliar se há duplicidade processual entre as medidas protetivas e a prisão preventiva; (iii) examinar a alegada ausência de intimação válida das medidas protetivas; e (iv) aferir se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na proteção da integridade física e psicológica da vítima, conforme os elementos constantes dos autos e as declarações prestadas pela ofendida, que relatou histórico de ameaças, perseguições e uso de arma de fogo, revelando o periculum libertatis.

4. A decisão impugnada demonstra a gravidade concreta da conduta e a reiterada agressividade do agente, o que justifica a medida extrema, conforme a Lei nº 11.340/2006, art. 20, e o CPP, art. 313, III.

5. A alegação de duplicidade processual não procede, pois a concessão de medidas protetivas e a posterior decretação da prisão preventiva configuram progressividade da tutela estatal, diante da insuficiência das medidas anteriores para neutralizar o risco à vítima.

6. O argumento de falta de intimação válida das medidas protetivas não subsiste, já que consta dos autos conexos comprovação da intimação do paciente em 25 de junho de 2025, anterior à representação policial pela prisão.

7. A suposta falsa imputação de posse de arma constitui matéria de mérito e demanda dilação probatória, inviável na via estreita do habeas corpus.

8. As condições pessoais favoráveis (residência fixa, trabalho lícito e paternidade responsável) não afastam a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais e o risco concreto à integridade da vítima.

9. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva está lastreada em fundamentos concretos relativos à gravidade da conduta e à periculosidade do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundada na garantia da ordem pública e na proteção da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, com fundamentação concreta na gravidade da conduta e no histórico de ameaças.

2. A decretação da prisão preventiva após medidas protetivas não caracteriza duplicidade processual, mas progressão da tutela jurisdicional diante da insuficiência de medidas anteriores.

3. A ausência de constrangimento ilegal afasta a concessão de habeas corpus quando comprovada a regular intimação do paciente e a necessidade da prisão.

4. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, III, 316, § único, e 319; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 20.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018; STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01.10.2024; TJES, HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, Publ. 14.03.2024.

De início, vale registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 620, do mesmo diploma legal estabelece que os Embargos Declaratórios sejam opostos indicando
“os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso”
, de sorte que não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento aos aclaratórios.

Fixadas essas premissas, não vislumbro, na decisão colegiada, quaisquer dos vícios apontados, mas, sim, uma clara e inequívoca tentativa de obter o reexame de questões já exaustivamente analisadas e fundamentadamente decididas por este órgão julgador.

A defesa sustenta que o acórdão foi omisso ao não detalhar a idoneidade da intimação. Todavia, a leitura atenta do voto condutor revela que a questão foi enfrentada com a clareza necessária para a via estreita do
Habeas Corpus
.

Com efeito, o v. acórdão consignou expressamente: “
verifica-se dos autos de nº 5020764-02.2025.8.08.0048 que o paciente foi regularmente citado/intimado dos termos da decisão, em 24 de junho de 2025 (ID 71657788 daqueles autos), isto é, antes mesmo da representação da sua prisão pela autoridade policial, que se deu tão somente em 05 de setembro de 2025 (ID 77861547 do processo referência)
”.

No que tange à fotografia da arma de fogo, o embargante alega que este Eg. Tribunal deveria ter reconhecido a nulidade da prova. Ocorre que, o acórdão foi cristalino ao estabelecer os limites de cognição do
mandamus
.

Consignou-se, na hipótese, que “
Quanto à tese de falsa imputação de posse de arma, esta adentra o mérito da ação e, assim como a negativa de autoria, não pode ser apreciada na via estreita do Habeas Corpus, que não comporta dilação probatória, sendo certo que a palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, cabendo à instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a apuração aprofundada dos fatos
”.

Ou seja, não se trata de omissão, mas de decisão fundamentada sobre a inadequação da via eleita, não competindo ao
writ
a acareação necessária para determinar se a fotografia pertence ao réu ou a terceiro.

Ainda, o fato de a defesa discordar do entendimento de que tal análise pertence ao mérito da ação penal não torna o acórdão omisso, demonstra apenas a irresignação com o entendimento adotado pelo Colegiado.

Ademais, a defesa insiste que o Boletim Unificado nº 58219255 seria “
genérico
” e não configuraria fato novo apto a justificar a prisão, alegando ainda que a vítima viajou ao exterior e manteve vida social normal, o que demonstraria ausência de risco.

Primeiramente, quanto ao Boletim de Ocorrência registrado pela irmã da vítima, o v. acórdão não apenas o citou, mas transcreveu seu conteúdo, onde consta que o paciente estaria
"
[repassando]
informações a vizinhos e amigos que ir
ia
armar para "pegar"
N
atalia"
e que a vítima estaria
"escondida"
porque ele
"apontou arma de fogo para ela",
sendo certo que o julgado embargado foi explícito ao considerar que tais fatos reforçaram a necessidade de medida mais enérgica.

Ademais, no que tange às alegações de que a vítima teria viajado ao exterior ou mantido vida social normal, impende destacar que tais argumentos, conforme bem pontuado pela D. Procuradoria de Justiça, consubstanciam indevida inovação recursal em sede de embargos, eis que não foram objeto de debate no
writ
originário ou na decisão impugnada.

Ainda que assim não fosse, o comportamento da vítima
a posteriori
não afasta a gravidade concreta da conduta do agente no momento da decretação da custódia, nem elide o risco que sua liberdade representa para a ordem pública, dada a dinâmica cíclica da violência doméstica.

Aliás, a suposta contradição sobre a “
gravidade concreta
” inexiste, uma vez que a seriedade da conduta foi extraída de elementos concretos dos autos, quais sejam, o histórico de 20 anos de agressividade, uso de arma de fogo e perseguição reiterada.

Outrossim, quanto à alegada omissão na análise das cautelares diversas, o acórdão foi enfático ao concluir pela sua insuficiência, apontando que “
embora a prisão preventiva ser medida extrema entre as cautelares, o juízo de origem, ao analisar o caso concreto, teve a percepção de que essa seria a única suficiente para, como já mencionado, garantir a preservação da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima
”.

A defesa argumenta, em derradeira tese, que o acórdão teria incorrido em contradição e obscuridade ao fundamentar a prisão na existência de "
ameaças reiteradas
", sem, contudo, identificar qualquer fato concreto, pessoa, data ou circunstância.

Ao revés do que sustenta a defesa, o acórdão embargado cuidou de analisar, de forma categórica e exauriente, os elementos que conferem gravidade concreta à conduta do paciente, demonstrando a estrita legalidade da decisão de origem que decretou a custódia cautelar.

É dizer, o v. acórdão não apenas identificou os fatos, como realizou o juízo de valor necessário para concluir que, no caso concreto, a liberdade do paciente é incompatível com a ordem pública e com a segurança da ofendida.

Isto é, a decisão colegiada apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela parte embargante, dando uma solução para a lide. É incabível, portanto, a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão ou contradição.

Em verdade, o que se percebe é uma não concordância com a interpretação dada aos fatos, objetivando a defesa que se faça uma segunda apreciação à luz do seu entendimento, situação inviável por meio da presente via dos aclaratórios.

Vale registrar que o c. STJ possui firme entendimento no sentido de que o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando fundamentar sua decisão naqueles necessários a solução da controvérsia, senão vejamos:

(...)
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador responder individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que fundamente de maneira suficiente as razões de seu convencimento, o que foi devidamente observado no acórdão embargado.
5. Os embargos declaratórios não podem ser utilizados como meio para modificar o julgado, sendo incabível sua oposição com o objetivo de manifestar mero inconformismo quanto ao resultado da decisão. 6. Embargos de declaração rejeitados. (...)

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.662.857/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025) –
destaquei.

Neste diapasão, embora a parte embargante tenha se esforçado para sustentar a existência de vício no julgado, é nítida a sua pretensão de rediscutir as conclusões adotadas por esta egrégia Câmara naquela oportunidade.

Assim, fácil a constatação de que inexistem os vícios sugeridos pelo embargante, denotando que a parte persegue a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos para, no mérito,
NÃO ACOLH
ER
a pretensão aclaratória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para rejeitar os embargos de declaração.

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.